Tribunal: TJMT
Processo: 1023214-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023214-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), JACS LARA STEVANATO - CPF: 535.684.351-87 (AGRAVANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE DOM AQUINO - CNPJ: 00.059.289/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ARARIPE BRAZ AMORIM - CPF: 006.872.511-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA JOSE DE AMORIM - CPF: 886.245.361-20 (AGRAVADO), AURIBELA JOSE DE LARA - CPF: 274.985.811-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AURIBELA JOSE DE LARA - CPF: 274.985.811-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de usucapião, sob fundamento de ausência de comprovação da insuficiência financeira, apesar da renda mensal líquida declarada ser superior a R$ 5.000,00.

A parte agravante alegou violação ao art. 98 do CPC/2015, sustentando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo indevido exigir documentação comprobatória em regra, por representar óbice ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, requerida por pessoa natural, com base em elementos constantes dos autos que afastam a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos, conforme autoriza o § 2o do mesmo artigo.

A renda líquida mensal superior a R$ 5.000,00, sem apresentação de documentos que demonstrem comprometimento financeiro ou insuficiência de recursos, justifica o indeferimento do pedido.
O parcelamento facultado das custas processuais mitiga eventual dificuldade econômica e preserva o acesso à jurisdição, não caracterizando restrição indevida.

O indeferimento da gratuidade por ausência de comprovação da hipossuficiência, diante da existência de elementos objetivos nos autos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jacs Lara Stevanato contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da ação de usucapião ajuizada em face do Espólio de Araripe Braz de Amorim e outros, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze dias), facultando o parcelamento.

Inconformado, o agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça viola o disposto no art. 98 do CPC, porquanto a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário. Alega que a exigência de comprovação documental representa restrição indevida ao acesso à justiça, podendo, inclusive, conduzir à extinção do feito sem resolução de mérito.

Afirma, ainda, que apresentou elementos suficientes para demonstrar sua necessidade, inexistindo fundamentação idônea na decisão agravada para a rejeição do pedido. Por fim, assevera que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de dano grave, ao comprometer seu direito de acesso à jurisdição, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 300216370).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id.

302145419).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jacs Lara Stevanato ajuizou ação usucapião ajuizada em desfavor de Espólio de Araripe Braz Amorim e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze dias), facultando o parcelamento.

Em face dessa decisão recorre o agravante sustentando que o indeferimento da gratuidade da justiça viola o disposto no art. 98 do CPC, porquanto a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário. Alega que a exigência de comprovação documental representa restrição indevida ao acesso à justiça, podendo, inclusive, conduzir à extinção do feito sem resolução de mérito.

Afirma, ainda, que apresentou elementos suficientes para demonstrar sua necessidade, inexistindo fundamentação idônea na decisão agravada para a rejeição do pedido. Por fim, assevera que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de dano grave, ao comprometer seu direito de acesso à jurisdição, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido. A assistência jurídica integral e gratuita, prevista na Carta Política, no art. 5o, LXXIV, desdobra-se na consulta e orientação extrajudicial, representação em juízo e gratuidade do serviço judicial, que será prestado exclusivamente pelo Estado, através da Defensoria Pública, no exemplo de nosso Estado da Federação. Já a assistência judiciária corresponde ao serviço público organizado, consistente na defesa em juízo do assistido, podendo ser prestado pelo Estado, por entidades não-estatais e até por particular.

Pela Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício é a “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”, conforme dispõe o caput do art. 98. E pelo § 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2o do referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Isso significa dizer a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Ademais, a “declaração de hipossuficiência” possui presunção
juris tantum
, de modo que exige o acompanhamento por documentos aptos a comprovarem a situação de hipossuficiência.

(...)

No caso em análise, a parte autora possui remuneração líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que destoa da alegação de hipossuficiência financeira.”
(id. 196769215 – autos de origem).

Ora, cabia o agravante demonstrar que seus gastos a impedem de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e da sua família.

Ainda, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como a sua declaração de imposto de renda, extratos bancários, extratos de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos capazes de subsidiar e demonstrar, minimamente, as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, registre-se que, não fosse assim, foi-lhe oportunizado o parcelamento das custas, medida que mitiga eventual dificuldade financeira sem comprometer o acesso à jurisdição.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025